Tribunal: TJES
Processo: 5001068-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001068-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALBER BORGES DE SOUSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

E
XECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA –

REDIRECIONAMENTO –
PESSOA JURÍDICA
CITADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS –
DISSOLUÇÃO IRREGULAR –
PRESUNÇÃO AFASTADA –
COWORKING
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ).

3.
É possível a dissolução irregular da empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.

4.
Caso concreto em que a empresa executada foi citada por Aviso de Recebimento, e, durante a diligência do Sr. Oficial de Justiça foi explicitada que o endereço indicado é um espaço compartilhado (
coworking
), não sendo possível presumir, por si só, que houve a mudança de domicílio fiscal.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001068-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALBER BORGES DE SOUSA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALBER BORGES DE SOUSA

contra a r. decisão inserida no ID 18470709, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de HAWER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP,

deferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio ora recorrente.

Em suas razões recursais, ID nº 4214457, o agravante aduz, em síntese, que (i) a sociedade executada não se encontra extinta e, muito menos, irregularmente; (ii) a pessoa jurídica executada não é contribuinte do ICMS (devido ao Estado do Espírito Santo), mas do ISS (devido ao município de Alfredo Chaves/ES), sendo este o motivo pelo qual sua situação cadastral no sistema de controle de contribuintes de ICMS mantido pelo Estado do Espírito Santo (Sintegra/ICMS) se encontra como “não habilitada”; (iii) a empresa ES Brasil Business Center a que se refere a certidão do Sr. Oficial de Justiça não é uma empresa que teria sido encontrada no lugar de Hawer Consultoria Empresarial Eireli, especialmente para fins de presunção de dissolução irregular, pois ela se trata de sociedade prestadora de serviços de
coworking
, ou seja, de serviços de escritório compartilhado, fornecimento de espaço físico, de salas privativas, de salas de reunião, de estacionamento, de internet, bem como o operar como endereço fiscal e de correspondência;

Por fim, alega que (iv) ainda que a pessoa jurídica executada houvesse sido dissolvida irregularmente, o redirecionamento da pretensão executiva somente se encontraria apto a atingir administradores contemporâneos à citada extinção ilícita.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.
.
No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

A liminar recursal foi
deferida
, conforme decisão acostada no id 4405674.

Contrarrazões apresentadas no ID 4773929.

Na origem, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ajuizou execução fiscal em face de HAWER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP
,
a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pela CDA's nº 08595/2018, no valor de R$ 2.606.883,42 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Após a efetiva citação da parte executada por Aviso de Recebimento, o exequente requereu o bloqueio e penhora dos ativos financeiros via SISBAJUD e, sendo este insuficiente para a garantia da execução, que seja realizada a busca de bens passíveis de penhora pelo sistema RenaJud da executada. Por fim, não sendo esta última exitosa, que sejam requisitadas informações junto ao órgão fazendário da Receita Federal, por meio do sistema InfoJud.

Diante do resultado infrutífero das medidas acima requeridas, o exequente, após alegar que a executada encontra-se ativa nos registros da Receita Federal e, por outro lado, “não habilitada” no sistema Sintegra, o que indicaria a ocorrência de possível dissolução irregular, requereu a expedição de mandado de verificação a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de aferir se a empresa está funcionando no endereço informado aos órgãos tributários, para que a certidão do Meirinho sirva de embasamento para eventual pedido de dissolução irregular, o que foi deferido.

Ao cumprir a diligência, o Sr. Oficial de Justiça certificou que:

“
O ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO CORRESPONDE À SEDE DA EMPRESA "ES BRASIL BUSINESS CENTER", CUJO OBJETO SOCIAL, SEGUNDO O SR. FERNANDO RICHARD JUNIOR, REPRESENTANTE LEGAL, É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO COMPARTILHADO E GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA. O SR. FERNANDO ESCLARECEU QUE SEUS CLIENTES ESCOLHEM FIXAR SEU DOMICÍLIO FISCAL EM ALFREDO CHAVES EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ISSQN OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO ÀS EMPRESAS QUE JURIDICAMENTE SE ESTABELECEM EM SEU TERRITÓRIO. E PARA TANTO, TAIS EMPRESAS UTILIZAM OS SERVIÇOS DA "ES BRASIL", CADASTRANDO-SE NA MUNICIPALIDADE COMO SE AQUI POSSUÍSSEM ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA, SEM QUE, ENTRETANTO, SE ESTABELEÇAM FISICAMENTE EM ALFREDO CHAVES, OU PARA CÁ DESLOQUEM PATRIMÔNIO OU RECURSOS HUMANOS
. NESTE SENTIDO, SE NECESSÁRIO, OS CLIENTES DA "ES BRASIL" PODEM UTILIZAR SUA INFRAESTRUTURA CASO NECESSITEM REALIZAR REUNIÕES OU ENCONTROS EM ALFREDO CHAVES, FICANDO A "ES BRASIL" RESPONSÁVEL POR GERIR SUAS CORRESPONDÊNCIAS, INCLUSIVE INTIMAÇÕES E CITAÇÕES JUDICIAIS. NO CASO ESPECÍFICO DA EMPRESA "HAWER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-EPP", CITEI-A ATRAVÉS DA SRA. BÁRBARA FONTANA, FUNCIONÁRIA DA "ES BRASIL", FICANDO, TODAVIA, IMPOSSIBILITADO DE PENHORAR BENS APÓS O PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO, HAJA VISTA NÃO EXISTIREM BENS DA EMPRESA REQUERIDA NO ENDEREÇO DA “ES BRASIL”, CONFORME ESCLARECIDO ACIMA”.

Ao tomar ciência da Certidão supra, o exequente requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa na data da fatos geradores e da dissolução irregular, sob a alegação de que “
a empresa não funciona no endereço cadastral
”.

Ato contínuo, o Juízo singular deferiu o pedido, ao fundamento de que:

“1 – Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal.

2 – Tem-se que a empresa é considerada desativada ou irregularmente extinta quando deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social, desaparecendo sem deixar novo endereço e sem que houvesse a indispensável realização do ativo, admitindo-se possível nesses casos tratar-se de clara hipótese de sócio-administrador que apropriou indevidamente bens da sociedade.

3 – Assim, e de acordo com a Súmula nº 435 do STJ, é perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente no caso em tela.

(...)

6 – Na hipótese dos autos existem indícios de abuso de direito da empresa devedora tendo em vista o encerramento irregular das atividades comerciais, o que aponta para a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus sócios, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar diretamente os sócios-gerentes para que, com relação a estes, prossiga a execução com a citação dos mesmos, assegurando-lhes a ampla defesa e o contraditório, bem como para alcançar os seus bens pessoais que devem responder de forma subsidiária e solidária pelos passivos da sociedade.

7 – Ressalte-se que a instauração de incidente prevista nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, não é cabível nos casos em que a responsabilidade patrimonial dos sócios não depende de decisão judicial que a determine, mas advém diretamente da lei. E esta é a situação dos casos de redirecionamento da execução fiscal da dívida tributária, nos quais a responsabilidade encontra-se prevista, em decorrência de responsabilidade solidária (art. 134 do CTN) ou de responsabilidade pessoal e direta por ato ilícito (art. 135 do CTN).

(...)

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido
.
”

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. É cediço que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

In casu,
verifica-se que consta como devedora do débito tributário somente a pessoa jurídica HAWER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP, conforme CDA no ID 2405270, não constando o nome do sócio sequer como coobrigado, razão pela qual cabe ao ente público exequente, a princípio, a prova de que os sócios praticaram alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

De fato, conforme alegou o agravado na origem, a possível dissolução irregular da empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ, cito:

Súmula 435 do STJ
–
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Nessa toada, a presunção de mudança do domicílio fiscal é verificada quando o Oficial de Justiça certifica que a
citação da empresa não foi possível
pelo fato desta não ter sido localizada no endereço que consta no contrato social e no cadastro da Secretaria da Fazenda local.

Senão vejamos jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. [...] APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que
o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2.
A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
(grifei)

________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. SÚMULA 435 DO STJ. [...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5.
Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente
, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6.
O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente"
(REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
(grifei)

Todavia, verifica-se que a empresa executada foi citada por Aviso de Recebimento (ID 4156395), e, durante a diligência do Sr. Oficial de Justiça foi explicitada que o endereço indicado é um espaço compartilhado (
coworking
), não sendo possível presumir, por si só, que houve a mudança de domicílio fiscal.

A título exemplificativo colaciono jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. INFRAÇÃO À LEI. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO
. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O art. 135, do CTN, disciplina a matéria de responsabilidade tributária pessoal. A Súmula nº 435 prevê: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 2.
No caso em tela, verifica-se que o domicílio fiscal indicado corresponde a um
coworking
(espaço compartilhado por diversos profissionais liberais e empresas); ademais, a natureza da atividade exercida pela executada (prestação de serviços de informática) independe da existência de uma estrutura física própria, sendo que, para operar, necessita apenas da mão-de-obra especializada. Acrescente-se que a devedora trata-se de uma EIRELI. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, cuja atividade, na presente hipótese, é desempenhada por apenas um sócio, o próprio agravante. 3. Neste contexto, diante das peculiaridades supracitadas, bem como em razão do contato telefônico realizado pelo representante legal da executada e ora agravante ao oficial de justiça para o agendamento de nova diligência ao local, evidenciando a existência de boa-fé, resta afastada a presunção de dissolução irregular, bem como o descumprimento do disposto no artigo 36 da Lei nº 8.934/1994, ainda que a executada, de fato, valha-se do endereço diligenciado apenas para o recebimento de correspondências, tal como certificado pelo meirinho
. 4. Constata-se que o ora agravante ESTANISLAU Rodrigues FERIANCIC constou como corresponsável pelos débitos ou devedor solidário nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram o presente feito (ID 8602414, págs. 12, 56 e 88), de modo que a exclusão de tal responsabilidade dependeria da declaração de nulidade dos mencionados títulos extrajudiciais, o que não se comprovou até o presente momento, inclusive no bojo da ação anulatória em trâmite (autos nº 5004133-51.2018.4.03.6110) cuja sentença fora julgada improcedente. (...) 8. Agravo de instrumento não provido. Embargos de Declaração rejeitados.
(TRF 3ª R.; AI 5016915-82.2021.4.03.0000; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 09/09/2022; DEJF 15/09/2022)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

É como voto.

1
Súmula 430 do STJ – O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)